Tribunal: TJDFT
Processo: 0715671-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715671-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO ROBERTO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Do Gama que, nos autos do procedimento comum n° 0703221-29.2024.8.07.0004 ajuizado pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 192603866 do processo originário): “Recebo o aditamento. Anote-se a justiça gratuita concedida ao autor pela segunda instância. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por PAULO ROBERTO DOS SANTOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é correntista do Banco de Brasília e que consta em seu contracheque, dentro de sua margem consignável, 04 empréstimos, sendo eles: 2023661891, 20233661883, 20231339865 e 20231339822. Assevera que dos descontos em conta corrente, com o que faz com que a sua renda fique integralmente comprometida e realizou pedido no intuito de fazer valer seu direito de revogar a autorização para débito em conta, utilizando-se do recente entendimento firmado no Tema 1085 do STJ, da Resolução no 4.790 do Bacen e na Lei Distrital 7.239/2023, que preveem o direito potestativo do correntista de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para descontos em conta corrente, contudo, sem êxito. Aduz que solicitou o cancelamento de qualquer débito em conta corrente, em fevereiro de 2024, por intermédio da plataforma “reclamação contra bancos” disponibilizado pelo Banco Central1 (protocolo 2024132448 de 20/02/2024). Ocorre que até o presente momento nenhuma atitude foi tomada por parte de instituição financeira que continua a realizar descontos em sua conta. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: "(...) 1. Determinar que o Requerido se abstenha de realizar novos provisionamentos e descontos na conta bancária da parte autora referentes aos seguintes contratos do BRB: 2023661891, 20233661883, 20231339865 e 20231339822; 2. A devolução dos valores debitados em conta bancária do Autor, desde a data do requerimento de inibição dos descontos (20 de fevereiro de 2024), que até a presente data totaliza o valor de R$ 6.613,91 (seis mil, seiscentos e treze reais e noventa e um centavos) no prazo de 48 horas, por ser verba alimentar; 3. Sendo deferida a tutela, multa de 5.000,00 (cinco mil reais) por desconto indevido;" Passo, assim, à análise do pedido de tutela de urgência formulado pela requerente. Inicialmente, cumpre destacar que nos contratos de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, é uma faculdade posta à disposição das partes e visa facilitar a operacionalização do empréstimo e minimizar os riscos do inadimplemento. Essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Fixou-se o entendimento, ainda, de que não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. O contrato faz lei entre as partes e a intervenção judicial também deve se limitar às hipóteses legais. Prestigia-se, assim, a segurança nas relações jurídicas, para que as obrigações contratuais sejam honradas de acordo com a vontade manifestada pelas partes. Assim, os descontos em conta corrente são lícitos enquanto a autorização do titular da conta perdurar. O cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, por sua vez, é regulamentado pela Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, que diz: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Segundo se extrai do parágrafo único do art. 9o, a Resolução do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. No presente caso, não vislumbro a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência, porquanto o autora não demonstrou que não reconhece ter autorizado os descontos das parcelas em conta corrente. A alegação do requerente, na presente demanda, centra-se na afirmação de que os descontos superam o limite de endividamento total imposto pela lei de regência. Ocorre que embora a legislação imponha limite de endividamento, não legitima a cessação de todos os descontos de parcelas de mútuos na conta corrente, como pretende o autor. Nesse sentido, há julgados do Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Uma vez não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 4. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, a princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise meritória da demanda principal. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1701669, 07416747620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou o pedido do autor procedente para determinar ao banco que suspenda os descontos mediante débito na conta bancária para pagamento de prestações referentes a mútuos bancários, conforme plano de pagamento prevendo a quitação de um contrato por vez, a iniciar por aquele com descontos incidentes em folha de pagamento. 2. Se a parte contratou os empréstimos pessoais fundado na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos das prestações em folha de pagamento, observada a margem consignável, bem como diretamente em sua conta corrente, não há falar em suspensão dos descontos, mormente diante da ausência de alegação de abusividade contratual.3. (...). 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1670594, 07068869220208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta primeira análise, não se constata abusividade dos dispositivos em comento, devendo prevalecer, até que se instaure o contraditório, o que restou originariamente pactuado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender e determinar a restituição dos descontos. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito”. Em razões recursais (ID 58147453), narra que está tendo o comprometimento integral de seu salário, em virtude dos descontos diretos na sua conta corrente. Alega que notificou extrajudicialmente o réu para que procedesse ao cancelamento dos descontos em sua conta corrente, diante da revogação da autorização de débitos, conforme prevê a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Argumenta que, mesmo diante da revogação da autorização para desconto em conta corrente, o agravado continua realizando os descontos. Verbera que o art. 2o, § 1o, da Lei 7.239/2023 veda quaisquer débitos na conta corrente para pagamento dos empréstimos bancários e cartões de crédito, quando superada a margem consignada do consumidor. Alega que é direito do correntista cancelar a autorização de débito automático. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que o recorrido se abstenha de fazer qualquer débito na conta corrente do agravante referente aos contratos descritos na inicial, com a devolução dos valores descontados. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão proferida no AI 0713713-92.2024.8.07.0000. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos efetuados na conta corrente do agravante, além da devolução dos valores descontados indevidamente. De início, não há dúvidas que as relações jurídicas entre o agravante e o agravado devem ser submetidas às normas protetivas das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pois o agravante figura como consumidor e é destinatário final dos serviços e produtos oferecidos pela instituição financeira no mercado de consumo, notadamente a contratação de mútuo bancário com desconto direto de valores em conta corrente ou por meio de consignação em folha de pagamento. Pontue-se o conhecido teor do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribuna de Justiça, segundo o qual pacificado o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem. No caso em comento, o agravante busca a efetivação, por meio do Judiciário, da revogação da autorização dos débitos automáticos em conta corrente. Razão assiste ao agravante. O Colendo STJ cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando este os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação de 30% característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta-corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso nos autos, verifica-se que o agravante requereu extrajudicialmente que o banco agravado procedesse ao cancelamento dos descontos de empréstimos efetuados em sua conta corrente, conforme documento de ID 189745526. Contudo, conforme alegado na exordial, o banco se manteve inerte. Verifica-se que o agravado/réu, mesmo após a notificação, ao que tudo indica, continua a realizar descontos de empréstimos na conta corrente do agravante, conforme demonstram os extratos anexados aos autos. Assim sendo, os documentos juntados são suficientes para, em juízo perfunctório, demonstrarem a existência de indícios da plausabilidade do direito afirmado. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à retirada da autorização do desconto em conta corrente nessa modalidade de empréstimo simples. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (0700796-75.2022.8.07.9000, Registro do Acórdão Número: 1606006, Data de Julgamento: 17/08/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no DJE: 31/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, pois os descontos estão sendo realizados na conta salário do agravante. A questão da devolução dos valores deverá aguardar o o julgamento do recurso pelo colegiado, uma vez que não há urgência na medida, que impeça de aguardar o contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravado a suspensão dos descontos em conta corrente do agravante, referentes aos contratos de mútuo descritos na exordial, sob pena de repetição do indébito, até o julgamento do presente recurso. Expeça-se o mandado, com urgência, para o cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora